Tribunal: TJBA
Processo: 8001577-61.2024.8.05.0181
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001577-61.2024.8.05.0181

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE BAZILIO DE SOUZA

Advogado(s)
:
CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, PEDRO BARRETO PAES LOMES

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE FORMA (ART. 595, CC) AFASTADO. RECEBIMENTO DO VALOR (TED). VALIDADE DO NEGÓCIO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de declaração de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. O autor, consumidor idoso, alega ter sido vítima de fraude na contratação de empréstimo consignado junto ao
Banco Itau BMG Consignado S.A
, requerendo a declaração de inexistência do contrato e a restituição dos valores descontados de seu benefício previdenciário, além de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve fraude na contratação de empréstimo consignado por consumidor hipervulnerável, considerando questionamentos relacionados à documentação apresentada pela instituição financeira.

III. Razões de decidir

A documentação robusta apresentada pelo banco réu (Cópias do contrato e transferências diretas para conta bancária da parte apelante) auferem legitimidade para o negócio jurídico. O recebimento e a presumível utilização do montante pela parte, sem qualquer devolução ou contestação tempestiva, seguido de posterior alegação de nulidade, configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium). Reconhecida a validade do pacto, são legítimos os descontos, o que afasta o dever de restituir valores (dano material) e de indenizar (dano moral).

IV. Dispositivo e tese

Não provimento da apelação. Mantendo à decisão do juízo a quo para reconhecer a validade do contrato, fixando os honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC, observando-se em relação a eventual execução das verbas de sucumbência a condição da Autora de beneficiária da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil (CC), arts. 169 e 595. Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 27

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297. TJ-BA, RI 0008720-77.2022.8.05.0063.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 8001577-61.2024.8.05.0181, em que figuram como Apelante
JOSE BAZILIO DE SOUZA
e como Apelado o
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia CONHECER do apelo e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO à apelação, para manter a sentença do primeiro grau, reconhecendo a validade do contrato e condenar à parte apelante o pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC,
observando-se em relação a eventual execução das verbas de sucumbência a condição da Autora de beneficiária da gratuidade de justiça.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora